Tribunal: TJDFT
Processo: 0754677-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR AGÊNCIA DE TURISMO. OFERTA DE VOUCHER. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.784,18 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), a título de danos materiais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, em 23.05.2023 o recorrente adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – João Pessoa/PB. Contudo, no dia 18 de agosto do mesmo ano, tomou conhecimento de que as passagens foram suspensas. Ao buscar a recorrida, foi informado de que receberia apenas um “voucher” para compras futuras. Requereu, assim, a restituição da quantia paga.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a situação narrada ultrapassou o mero aborrecimento, pois a viagem se destinaria a visitar sua filha que reside em outra unidade da federação, a quem não visitava por mais de 6 (seis) meses.
6. Contrarrazões ao ID 58483461.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
9. No caso, a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, tendo esta Turma Recursal firmado entendimento de que não há a configuração de danos morais indenizáveis. Precedentes: (Acórdão 1825302, 07073855320238070010, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.3.2024, publicado no DJE: 15.3.2024); (Acórdão 1812682, 07207939320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 21.2.2024).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.